Tribunal: STF
Processo: ADI 6949
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 2º a 13 da Lei Complementar nº 902 do Estado do Espírito Santo, de 8 de janeiro de 2019. Alteração da denominação de “auditor” para “conselheiro-substituto” do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Possibilidade. Equiparação remuneratória. Juízes de direito. Improcedência.



    1. Segundo o disposto no art. 75 da Constituição de 1988, é obrigatória a observância do modelo federal, “no que couber”, na organização, na composição e na fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Por se tratar de órgão essencial à estrutura do Estado, dotado de competências exclusivas e indelegáveis, ex vi do art. 71 da Constituição Federal, é de rigor que o sistema de controle da atividade financeira estatal seja reproduzido no âmbito dos estados federados. Precedentes.



    2. Não há conflito entre as normas instituídas pelos arts. 2º a 13 da Lei Complementar nº 902 do Estado do Espírito Santo, de 8 de janeiro de 2019 ' que promoveu alterações na Lei Orgânica do Tribunal de Contas Estadual ', e o art. 18, caput (autonomia dos entes federados); o art. 25, caput (princípio da simetria na organização dos estados-membros); o art. 73, § 4º; e o art. 75 (modelo federal de organização do Tribunal de Contas) da Constituição Federal, porquanto a alteração reside na mudança da denominação “auditor” para “conselheiro-substituto”, modelo que se alinha com o adotado, no âmbito federal, pelo Tribunal de Contas da União.



    3. Na linha da jurisprudência da Suprema Corte, não estabelece equiparação remuneratória inconstitucional a norma que autoriza o auditor de contas a receber os mesmos vencimentos e vantagens do conselheiro quando estiver atuando em sua substituição.



    4. Igualmente, “não há inconstitucionalidade na norma que estabelece que auditores de contas, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, devem receber os mesmos vencimentos de juízes de direito de entrância final” (ADI nº 6.939, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/22).



    5. Ação direta julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 2º a 13 da Lei Complementar nº 902 do Estado do Espírito Santo, de 8 de janeiro de 2019, bem como das expressões “e subsídios” e “prerrogativas, subsídios” constantes da redação original do art. 27 da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo).